Tribunal: TJES
Processo: 5001659-94.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-94.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA MORENA SILVA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. QUADRO CLÍNICO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE. FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PONDERAM XR 25mg E HEZO 3mg. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O MESMO TRATAMENTO.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
.:

5001659-94.2023.8.08.0020

Recorrente: JANAINA MORENA SILVA COSTA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque
a recorrente não comprovou o esgotamento das opções terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento de seu quadro clínico.

Com efeito, analisando detidamente o
s laudos/receituários médicos colacionados aos autos, tenho que estes não preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados, sob pena de gerar prejuízos à saúde e vida da recorrente, tampouco a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária. 2.
Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3. Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado.
4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5015082-84.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/06/2024)

Assim, caberia à parte recorrente comprovar que os medicamentos solicitados não poderiam ser substituídos por outros previstos pelo SUS, o que não ocorreu, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JANAINA MORENA SILVA COSTA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)